Tribunal: TJBA
Processo: 8010896-36.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010896-36.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, PAULA SOUZA SANTOS ANDRADE, EDUARDO REIS DE MENEZES registrado(a) civilmente como EDUARDO REIS DE MENEZES, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: LETICIA ROCHA DE SOUZA 05875211555

Advogado(s)
:
TALITA ROCHA DE SOUZA

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – É parte legítima para figura no polo passivo a empresa que integra a cadeia de fornecimento e exerce função operacional relevante na prestação do serviço.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A teor da Súmula 479 do STJ, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva quanto aos danos provocados por fraude por terceiros, em razão dos riscos inerentes ao empreendimento, eximindo-se dela se comprovar a falta de nexo causal ou culpa exclusiva da vítima, fato não demonstrado nos autos.

III – O abalo emocional sofrido pela consumidora submetida à subtração indevida de suas economias, mediante empréstimo realizado sob coação de preposto da ré, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por dano moral

IV – Verificada a falha de segurança na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença que anulou o contrato impugnado, declarou inexigível a dívida dele decorrente e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em montante que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8010896-36.2022.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
Apelantes
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e PAGSEGURO INTERNET LTDA. e como
Apelada
LETÍCIA ROCHA DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA